Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008701-18.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS – ME
RECORRIDA: SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por GJ DE SOUZA JUNIOR SERVICOS – ME com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111606479):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO – ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS – VIGÊNCIA EXPIRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1008701-18.2021.8.11.0000, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 01/12/2021).
Alega-se violação ao artigo 5o, LV, e XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante de ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de nova oitiva de testemunha na presença de seu advogado.
Assevera desrespeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição - cláusula do acesso à justiça -, uma vez que: “(...) no decorrer na audiência, constatado pela assessora a dificuldade do advogado em acessar o link disponibilizado, a audiência deveria ter sido suspendida ou até mesmo redesignada para outra data, a fim de evitar nulidades processuais, priorizando a apreciação do Poder Judiciário”.
Recurso tempestivo (id. 114638496).
Contrarrazões (id. 118611970).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 115401475.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante de ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de nova oitiva de testemunha na presença de seu advogado.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n)
Igual entendimento recai em relação à ofensa ao artigo 5o, XXXV, da CF, (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição), visto que no julgamento do RE 956.302 RG/GO (Tema 895) o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016). (grifei).
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da inexistência de repercussão geral das matérias pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 660 e 895), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça